Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001968-70.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001968-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LAELCO CAVALCANTI
AGRAVADO: A. S. N. C.
Proc. origem: Ação de Alimentos c.c Guarda Unilateral e Direito de Visitas no 1011244-56.2019.8.11.0002, na 1a Vara de Família da Comarca de Várzea Grande – MT.
OBS: Pagamento pela parte Agravante de alimentos provisórios no valor 02 (dois) salários mínimos, em sede de Embargos de Declaração.
Agravo interposto por LAELCO CAVALCANTI de decisão que, na ação de Alimentos c.c Guarda Unilateral e Direito de Visitas movida por A. S. N. C. (nascida em 09.01.2009), fixou os alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos, devidos a partir da citação, a ser pago, todo dia 10 de cada mês na conta indicada nos autos.
Por primeiro, pugna pelo deferimento da justiça gratuita.
Diz que contribui para o sustento dentre sua capacidade financeira e necessidade da filha, conforme preceitua o artigo 1.694 do CC.
Afirma que está com restrição cadastral referente a dívida de mais de R$18.000,00.
Adiciona que sua renda mensal gira em torno de R$3.500,00, enquanto que a genitora é autônoma com remuneração mensal e, por essa razão, necessita contribuir para o sustento da filha. A par disso, requer seja fixado os alimentos provisórios em 80% do valor referente a despesas de educação e de saúde da menor. Eventualmente, pede seja fixado o valor de R$1.050,00 (30% da renda) ou o valor de 01 (um) salário mínimo vigente.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para reduzir os alimentos provisórios fixados em 02 s.m. para 80% do valor referente a despesas de educação e de saúde da menor, mais 60% de todas as demais despesas da menor ou o equivalente a 1 s.m. mensal.
É o relato.
Decido.
Por primeiro defere-se a justiça gratuita postulada (artigo 98 e 99 do CPC).
Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Os elementos informativos acostados ao instrumento conferem verossimilhança à alegação da autora, aqui agravada.
Observa-se que os alimentos provisórios fixados em 02 salários mínimos, ao que tudo indica, poderá fazer cobro às necessidades da alimentada que conta atualmente 11 anos de idade, tem necessidades presumidas e inerentes à sua faixa etária (alimentação, educação vestuário, saúde, lazer, medicação, etc.).
Relativamente às possibilidades do alimentante, as reais despesas ordinárias e extraordinárias da alimentada a serem atendidas e ao dever de sustento de ambos os genitores, a prudência recomenda que se aguarde a instrução probatória.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator